Tribunal: TJES
Processo: 0003437-65.2019.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003437-65.2019.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ARLINDO WESTFAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA E TENTATIVA DE LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Arlindo Westfal contra sentença que o condenou pela prática dos crimes de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal) e tentativa de lesão corporal (art. 129, §9º, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal), no contexto da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha). Pena fixada em 3 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O recurso suscita a ausência de provas suficientes para a condenação pelo crime de ameaça, pleiteando a absolvição quanto a este delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria dos delitos estão comprovadas por documentos e depoimentos constantes nos autos, incluindo Boletim de Ocorrência e relatos da vítima e de seus filhos.
4. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, assume especial relevância em casos de violência doméstica, conforme entendimento consolidado da jurisprudência.
5. A defesa não apresentou argumentos ou provas capazes de desconstituir a sentença condenatória, que está devidamente fundamentada em provas robustas e consistentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, em consonância com outros elementos probatórios, possui especial relevância em crimes de violência doméstica.

Mantida a condenação pelos crimes de ameaça e tentativa de lesão corporal.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código Penal, arts. 129, §9º, c/c art. 14, II, e 147, caput; Lei nº 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, ApCr nº 0000062-91.2017.8.08.0019, Rel. Subst. Getúlio Marcos Pereira Neves, Julg. 03/08/2022, DJES 15/08/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº: 0003437-65.2019.8.08.0008

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELANTE: ARLINDO WESTFAL

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

voto

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Arlindo Westfal, irresignado com a respeitável sentença de fls. 87/89, proferida pelo Meritíssimo Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco. A decisão condenou o recorrente pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, §9º, c/c artigo 14, inciso II, e artigo 147, caput, todos do Código Penal, com aplicação das disposições da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), impondo-lhe a pena de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Nas razões recursais apresentadas sob o ID nº 10379091, a defesa sustenta a ausência de provas suficientes para a condenação quanto ao delito de ameaça, requerendo, por conseguinte, a absolvição do apelante em relação a este delito específico.

Em contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau, por meio de manifestação constante no ID nº 10379097, pugnou pelo desprovimento do recurso, argumentando que a condenação encontra respaldo nos elementos probatórios constantes nos autos.

Na instância recursal, o douto Procurador de Justiça apresentou parecer exarado no ID nº 11184041, opinando pela manutenção integral da sentença condenatória. Ressaltou que o apelo carece de fundamentos jurídicos aptos a ensejar a modificação do julgado, posicionando-se, portanto, pelo improvimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo a análise do mérito, já sinalizando o não acolhimento da pretensão de reforma.

I. Da Narrativa dos Fatos na Denúncia

A denúncia descreve que, no período de julho a novembro de 2019, o réu, em reiteradas ocasiões, ameaçou a vítima Sônia Luzia Quintino, sua convivente, afirmando que a mataria, que cortaria sua cabeça e outras partes de seu corpo, utilizando palavras e gestos que denotavam extrema gravidade. Em um episódio específico, o réu tentou desferir um golpe de facão nas costas da vítima, sendo impedido apenas por circunstâncias alheias à sua vontade.

Em outro momento, o acusado quebrou a porta do banheiro enquanto a vítima tomava banho, na tentativa de agredi-la fisicamente. Apesar de escapar das agressões, a vítima buscou abrigo na casa de terceiros para garantir sua segurança.

Os crimes foram praticados no contexto de violência doméstica e familiar, com reiteradas ameaças e tentativas de agressão física, sendo corroborados por depoimentos consistentes e elementos documentais, como o Boletim Unificado nº 40817076 e o Relatório Final do Inquérito Policial.

II
Das Teses Defensivas

As alegações da defesa no sentido de insuficiência probatória carecem de respaldo. A robustez dos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual, notadamente os da vítima e de seus filhos, apresenta total coerência e consistência, corroborando a narrativa dos fatos descrita na denúncia.

A tentativa de justificar os episódios de violência como fruto de desentendimentos conjugais não encontra amparo nos autos, uma vez que as ameaças e tentativas de agressão física foram reiteradas e se inserem em um contexto mais amplo de violência doméstica. Essa dinâmica foi devidamente reconhecida pela sentença de primeiro grau, que sopesou corretamente os elementos probatórios disponíveis.

Ademais, o argumento de que inexistem provas suficientes para a condenação quanto ao delito de ameaça se mostra improcedente, tendo em vista que as declarações da vítima encontram respaldo nos depoimentos das testemunhas e nos documentos que instruem os autos. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, assume especial relevância, conforme pacificado pela jurisprudência, sobretudo quando em consonância com os demais elementos de convicção.

III. Da Materialidade e Autoria

É evidente que a materialidade dos delitos restou devidamente comprovada pelos documentos constantes nos autos, como o Boletim Unificado nº 40817076, o Requerimento de Medidas Protetivas de Urgência e os relatos colhidos durante a investigação e a instrução processual.

A autoria, por sua vez, encontra-se solidamente respaldada nos depoimentos prestados pela vítima e pelas testemunhas. A vítima relatou de forma detalhada os episódios de violência e ameaças proferidas pelo réu, mencionando, inclusive, as ocasiões em que o acusado utilizou um facão para tentar agredi-la. Esses depoimentos foram corroborados integralmente pelos filhos do casal, Clara Cristina e Yago Westfal, que também confirmaram o comportamento violento e ameaçador do réu.

Ademais, o próprio acusado, em seu interrogatório policial, admitiu as ameaças e reconheceu os episódios de agressividade, atribuindo seu comportamento ao consumo excessivo de álcool e a problemas no relacionamento conjugal. Essas declarações fortalecem ainda mais a convicção de que o réu foi o autor dos fatos descritos na denúncia.

I
V
. Da Palavra da Vítima em Crimes de Violência Doméstica

É cediço na jurisprudência que, nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios.

Cito a propósito:

“A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, assume especial relevância para a formação da convicção do magistrado, principalmente quando em consonância com as demais provas dos autos”
(TJES; APCr 0000062-91.2017.8.08.0019; Rel. Subst. Getúlio Marcos Pereira Neves; Julg. 03/08/2022; DJES 15/08/2022).

O relato firme e detalhado da vítima, confirmado pelos depoimentos de seus filhos, constitui prova robusta e suficiente para sustentar a condenação do apelante.

V. Conclusão

Diante do exposto, concluo que a sentença condenatória encontra-se devidamente fundamentada em provas robustas e coerentes. A narrativa dos fatos, aliada aos depoimentos consistentes da vítima e de seus filhos, evidencia a prática dos crimes de ameaça e tentativa de lesão corporal.

Assim,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal) ACOMPANHAR